Tribunal: TJES
Processo: 0020873-77.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Execução Contratual
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020873-77.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTAMENTO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. PREVISÃO CONTRATUAL. PRORROGAÇÃO DO PRAZO. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
A parte apelante pretende a reforma da sentença ao fundamento, em resumo, da existência de preclusão ao recebimento de reajuste, tendo em vista que não houve tal previsão na celebração de aditivo contratual para prorrogação de prazo.

2.
Prevê o art. 37, inciso XXI, da CF que
ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento
,
mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.
Sobre a referida norma, da qual pode ser extraído o princípio constitucional do equilíbrio econômico-financeiro, o STF possui firme entendimento no sentido de que tal princípio, derivado
do princípio da segurança jurídica, busca conferir estabilidade ao ajuste, garantindo à contratada viabilidade para a execução dos serviços, nos moldes que motivaram a celebração do contrato
.
3.
A legislação infraconstitucional, por sua vez, visando a manutenção da equação econômico-financeira, não apenas previu a possibilidade de reajustamento de preços, mas determinou expressamente que tal cláusula é necessária a todos os contratos administrativos, conforme art. 55, inciso III, da Lei n. 8.666/93 e art. 92, inciso V, da Lei n. 14.133/21. Ressalto, por oportuno, que o art. 6º, inciso LVIII, da Lei nº 14.133/21 que reajustamento em sentido estrito é
forma de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro de contrato consistente na aplicação do índice de correção monetária previsto no contrato, que deve retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais
.
4.
É de se destacar, por oportuno, que o equilíbrio econômico-financeiro se apresenta de tamanha relevância a ponto de ser necessário que o edital da licitação indique, obrigatoriamente, o
critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir, até a data do adimplemento de cada parcela
, conforme art. 40, inciso XI, da Lei nº 8.666/93. Em mesmo sentido, apenas de maneira complementar, o art. 2º, da Lei 10.192/01, dispõe ser
admitida estipulação de correção monetária ou de reajuste por índices de preços gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção ou dos insumos utilizados nos contratos de prazo de duração igual ou superior a um ano
.
5.
Neste sentido, é irrelevante que nos aditivos de prorrogação contratual não tenha havido previsão expressa quanto à manutenção do equilíbrio econômico do contrato, a título de reajuste pelos índices e fórmulas estabelecidos originalmente ou de correção monetária e juros na hipótese de pagamento extemporâneo, uma vez que referidos aditivos tinham por objeto apenas o prazo do contrato, mantidas as demais cláusulas. Assim, não há se falar em preclusão lógica. Precedentes.
5.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0020873-77.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA, SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS ALESSANDRO SANTOS SILVA - ES8773-A
APELADO: MUNICIPIO DE SERRA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA MUNICIPAL DA SERRA

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra que, em suma, julgou procedente o pleito inicial para condenar o Município de Serra ao pagamento de R$ 26.747,87 (vinte e seis mil setecentos e quarenta e sete reais e oitenta e sete centavos).

A parte apelante pretende a reforma da sentença ao fundamento, em resumo, da existência de preclusão ao recebimento de reajuste, tendo em vista que não houve tal previsão na celebração de aditivo contratual para prorrogação de prazo.

Prevê o art. 37, inciso XXI, da CF que
ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento
, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei
, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

Sobre a referida norma, da qual pode ser extraído o princípio constitucional do equilíbrio econômico-financeiro, o STF possui firme entendimento no sentido de que tal princípio, derivado
do princípio da segurança jurídica, busca conferir estabilidade ao ajuste, garantindo à contratada viabilidade para a execução dos serviços, nos moldes que motivaram a celebração do contrato
.

A legislação infraconstitucional, por sua vez, visando a manutenção da equação econômico-financeira, não apenas previu a possibilidade de reajustamento de preços, mas determinou expressamente que tal cláusula é necessária a todos os contratos administrativos, conforme art. 55, inciso III, da Lei n. 8.666/93 e art. 92, inciso V, da Lei n. 14.133/21:

Art. 55.
São cláusulas necessárias em todo contrato
as que estabeleçam:

III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e
periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária
entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;

Art. 92. São necessárias em todo contrato cláusulas que estabeleçam:

V - o preço e as condições de pagamento, os critérios, a data-base e a
periodicidade do reajustamento de preços e os critérios de atualização monetária
entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;

Ressalto, por oportuno, que o art. 6º, inciso LVIII, da Lei nº 14.133/21 que reajustamento em sentido estrito é
forma de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro de contrato consistente na aplicação do índice de correção monetária previsto no contrato, que deve retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais
.

É de se destacar, por oportuno, que o equilíbrio econômico-financeiro se apresenta de tamanha relevância a ponto de ser necessário que o edital da licitação indique, obrigatoriamente, o
critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir, até a data do adimplemento de cada parcela
, conforme art. 40, inciso XI, da Lei nº 8.666/93.

Em mesmo sentido, apenas de maneira complementar, o art. 2º, da Lei 10.192/01, dispõe ser
admitida estipulação de correção monetária ou de reajuste por índices de preços gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção ou dos insumos utilizados nos contratos de prazo de duração igual ou superior a um ano
.

Neste sentido, é irrelevante que nos aditivos de prorrogação contratual não tenha havido previsão expressa quanto à manutenção do equilíbrio econômico do contrato, a título de reajuste pelos índices e fórmulas estabelecidos originalmente ou de correção monetária e juros na hipótese de pagamento extemporâneo, uma vez que referidos aditivos tinham por objeto apenas o prazo do contrato, mantidas as demais cláusulas. Assim, não há se falar em preclusão lógica.

Esse também é o entendimento adotado pela doutrina, cujos ensinamentos apontam que
o postulado da equação econômico-financeira do contrato se configura como verdadeira garantia para o contratante e para o contratado. Sua expressão, aliás, é marcada pelo art. 37, XXI, da CF, segundo o qual as condições efetivas da proposta devem ser mantidas enquanto perdurar o vínculo contratual
.

Em casos semelhantes esse também foi o entendimento adotado por esta e. 1ª Câmara Cível:

Os aditivos contratuais não acarretam a preclusão lógica ou renúncia tácita ao direito aos reajustes dos valores a título de correção monetária, os quais (aditivos) ratificaram as condições originalmente pactuadas.
(Data: 19/Apr/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0000154-50.2019.8.08.0035. Magistrado:
ANNIBAL DE REZENDE LIMA
. Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Esta Primeira Câmara Cível possui entendimento no sentido que os sucessivos aditivos contratuais ratificam as condições originais, dentre as quais, consequentemente, o reajuste dos valores avençados em razão da necessidade de recomposição da moeda.
Precedentes. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Data: 04/May/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0002722-40.2016.8.08.0004. Magistrado:
MARIANNE JUDICE DE MATTOS
. Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
, razão pela qual majoro os honorários para 20% (vinte por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 30/09/2024 a 04/10/2024:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.